Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703783-47.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA DA SILVA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74605251, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 79615583) devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 72855879): (...) diante da ausência de elementos hábeis a caracterizar a relação de consumo, a distribuição do ônus da prova deve ocorrer segundo as normas do estatuto processual, notadamente a do art. 373, I, do CPC, segundo o qual cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Por oportuno, saliento não vislumbrar maior facilidade na produção de provas por parte do ora apelado, de modo a justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, até porque eventual má gestão de recursos pela instituição financeira requerida pode ser comprovada pela parte requerente mediante cotejo analítico e racional dos extratos de sua conta e da microfilmagem disponibilizada aos correntistas, somado à efetiva adoção dos parâmetros previstos na legislação de regência para a atualização dos valores depositados em sua conta PASEP, o que, adianto, não verifico no caso concreto. A apelante, em suas razões recursais, alega que não houve uma análise adequada da matéria trazida a debate. Afirma que a ação busca reconhecer os danos materiais e morais decorrentes da má-gestão da sua conta vinculada ao PASEP. Como dito anteriormente, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3 de dezembro de 1970, cujo objetivo era propiciar aos servidores públicos – civis e militares – participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público. (...) concretamente, os elementos de convicção reunidos aos autos não fazem prova de que o Banco do Brasil tenha incorrido em prática ilícita pela incorreta adoção de parâmetros para corrigir e atualizar os valores depositados em contas vinculadas de que era mero depositário. Tampouco ficou comprovado, de forma inequívoca, a ocorrência de saques indevidos ou desfalques na conta da apelante. Os valores foram movimentados de acordo com os procedimentos legais estabelecidos, e não há comprovação de que o Banco do Brasil tenha agido em desconformidade com a legislação vigente. (...) Destarte, não atendido pela apelante o ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular, na forma do art. 373, I, do CPC, imperativo confirmar a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A ausência de ato ilícito afasta a reparação pretendida por danos materiais e morais. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019